Tribunal: STF
Processo: AI 352349
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: I Procuradores do Município de São Paulo: teto de
remuneração: inclusão, no cálculo, das parcelas referentes a
honorários de advogado, adicional de função, regime de dedicação
exclusiva e gratificação de nível superior conferidos a todos os
integrantes da categoria: precedentes (RE 312.026, Galvão, DJ
14.12.2001; RE 220.397, Pleno, Galvão, DJ 18.6.99).
II. Agravo
regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de
impugnação: inviabilidade para discutir a aplicação de lei
superveniente ao caso concreto.